Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO PELA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 793 E TEMA 1234 DO STF. IAC 14 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO.

1. Conforme o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos.

3. O Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência n. 14. Em sessão realizada em 8/6/2022, a Primeira Seção, por unanimidade, “deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”.

4. A matéria também é objeto do RE 1.366.243 (Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do STF), “em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”. Em 19/4/2023, o Tribunal Pleno do STF referendou decisão liminar proferida em 17/4/2023, pelo relator Ministro Gilmar Mendes, tendo sido estabelecido que: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

5. No caso, a medicação pleiteada pela autora/apelada (“TRIKAFTA”), embora não seja padronizada pelo Sistema Único de Saúde, possui registro na Anvisa, inexistindo, até a presente data, tese vinculante sobre a obrigatoriedade da presença da União no polo passivo.

6. Recurso conhecido e desprovido.